Tribunal: TJDFT
Processo: 0750982-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750982-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. MANIFESTEM-SE as partes quanto à determinação de suspensão dos processos que tratam do reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, determinada pelo STF na apreciação do Tema de Repercussão Geral no 1290 (RE 1445162/DF). Prazo: cinco (5) dias. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2024. O Relator, Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO